Tribunal: TJDFT
Processo: 0735543-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ECAD. REPRODUÇÃO DE COMPOSIÇÕES MUSICAIS EM ACADEMIA DE GINÁSTICA. NOTORIEDADE. DIREITOS AUTORAIS DEVIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS DO ESTABELECIMENTO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em demandas de reparação de danos promovidas pelo ECAD, na qual este atua como substituto processual dos titulares pelo uso não autorizado de suas obras (artigo 99, § 2o, da Lei 9.610/98), adota-se a regra geral de competência prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil, do foro do domicílio do réu, não sendo aplicável a regra estabelecida no artigo 53 do mesmo diploma legal.
2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o d. juízo sentenciante decide de acordo com o seu convencimento e nega provimento aos embargos de declaração, por entender que a parte busca apenas a modificação do julgado.
3. É válida a cobrança dos direitos autorais relativos à utilização comercial de obras musicais ou literomusicais e fonogramas, em execuções públicas em locais de frequência coletiva (academias de ginástica), face à previsão contida nos artigos 5o, incisos XXVII e XXVIII, da Constituição Federal e 68, caput e §§ 3o e 4o, da Lei Federal no 9.610/1998.
4. É notório que as academias de ginástica se valem da reprodução de músicas e vídeos como forma de incremento de suas atividades comerciais, proporcionando ambiente atrativo ao mercado de consumo e ensejando conforto e bem estar aos frequentadores. Não se trata de mera suposição mas da utilização de regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, autorizadas pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 375.
5. Os sócios/proprietários do estabelecimento comercial devem arcar, solidariamente, com os valores devidos à título de direitos autorais, posto que sua responsabilização não decorre da desconsideração da personalidade jurídica, mas da solidariedade expressamente prevista no artigo 110 da Lei no 9.610/1998.
6. Apelação interposta pela primeira ré conhecida, preliminares rejeitadas, e não provida. Apelação interposta pelo autor conhecida e provida.